Tribunal: TJES
Processo: 5009560-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009560-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELI APARECIDA RAMOS DANTAS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PODER PÚBLICO. VIDEOARTROSCOPIA. FILA DO SUS. ESPERA INFINDÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O
enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ
não é de observância obrigatória pelo Poder Judiciário.

II -
Revela-se
d
escabida qualquer alegação tendente a limitar ou condicionar o acesso ao Judiciário,
notadamente em se tratando de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental,
como é o caso do direito à saúde.

III -
N
ão se pode impor ao paciente a espera indeterminada em fila excessiva,
devendo o julgador
sopesar o necessário respeito à lista do SUS, face ao princípio da isonomia, porém, sem olvidar do direito fundamental do cidadão e, principalmente, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e
dignidade da pessoa humana.

I
V –
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5009560-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
NELI APARECIDA RAMOS DANTAS

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se d
e recurso de agravo de instrumento interposto por
NELI APARECIDA RAMOS DANTAS
em face da decisão que
indeferiu a antecipação de tutela na ação de origem.

Em suas razões,
argumenta que "
para a sobrevivência com dignidade da Agravante, cidadã portadora de grave patologia, carente de recursos financeiros, devem os entes de Direito Público ora agravados realizar urgentemente o procedimento médico cirúrgico de que ela necessita".

Afirma, ainda,

que deve ser observado o que preleciona o enunciado 93 do CNJ,
in verbis
:
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
Neste ponto, afirma que possui
indicação de procedimento médico cirúrgico de “vídeo-artroscopia” desde 24/11/2021, ou seja, há
mais de 300 dias, bem como, que sente dores e possui bloqueios articulares.

Sendo assim, requer "seja determinado aos entes públicos estatais ora Agravados, solidariamente, que procedam à imediata realização do procedimento médico cirúrgico de vídeoartroscopia, bem como de todos os exames, consultas e demais procedimentos necessários ao tratamento médico da Agravante, sob pena de mu
lta (astreintes) no caso de descumprimento e/ou desobediência do comando judicial".

Inicialmente, ao contrário do que afirma a Recorrente, a meu ver, não há que se falar na aplicação do enunciado 93
1
da Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Isso pois, em meu sentir, tal entendimento não é de observância obrigatória pelo Poder Judiciário.

A despeito de tal conclusão, fato é que
se mostra d
escabida qualquer alegação tendente a limitar ou condicionar o acesso ao Judiciário,
notadamente em se tratando de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental,
como é o caso do direito à saúde.

Outrossim, não se pode impor ao paciente a espera indeterminada em fila excessiva, a qual sequer fora acostada aos autos pelos Requeridos/Agravados.

Deve o julgador sopesar o necessário respeito à lista do SUS, face ao princípio da isonomia, porém, sem olvidar do direito fundamental do cidadão e, principalmente, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em casos similares ao dos autos vem assim se manifestando este Sodalício:

[...]
2.
Se é certo que não cabe ao Poder Judiciário formular políticas sociais e econômicas na área de saúde, sob pena de restar configurada a "judicialização da saúde", também é certo que está o mesmo autorizado a intervir, quando for provocado, na definição das políticas públicas do Estado, sem que tal atuação implique em afronta ao princípio da separação dos Poderes, desde que a intervenção se dê para assegurar o mínimo necessário para uma existência digna.
3. No caso sub examine , observa-se, em cognição sumária, que o serviço se mostra deficitário, porquanto insuficiente para atender de maneira razoável toda a demanda pela especialidade médica no Município, havendo, conforme informação acostada aos autos, aproximadamente 6.000 (seis mil) munícipes aguardando atendimento em uma longa espera, a qual, como sabemos, não raras as vezes é acompanhada de muito desgaste, limitação física e dor.
Ainda que se cuide de procedimento eletivo, revela-se absolutamente despropositado impor ao paciente uma espera numa fila excessiva, circunstância que traz a conclusão, ao menos neste expediente recursal, pela manutenção da decisão vergastada, posto que a disponibilização precária do serviço de saúde e a ausência de um plano para reverter essa situação desaguam numa inegável omissão estatal de prestação adequada do serviço de saúde, autorizando ao Poder Judiciário determinar a sua normalização, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes..
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AI: 00114012320188080048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 28/01/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - CIRURGIA - DEMORA EXCESSIVA DO PODER PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] 3.
Não é razoável a demora excessiva e injustificada no fornecimento do tratamento médico pretendido pelo agravante, que se encontra aguardando a realização do procedimento cirúrgico desde 08/12/2018. Isso porque ocasionaria a negligência do Poder Público em cumprir com a obrigação de garantir o direito à assistência médica ao cidadão usuário do Sistema Único de Saúde SUS. 4. Resta demonstrado a demora excessiva e injustificada no fornecimento do tratamento médico adequado ao restabelecimento da saúde física do paciente, atestando a necessidade do Poder Público em adotar medidas que viabilizem o direito à saúde, sob pena de incorrer em ofensa a direito constitucional, devendo-se considerar a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar, qual seja, a saúde do agravado e o perigo na demora da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AI: 00088521120198080014, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

[...]
III .
O Estado deve garantir o mínimo existencial aos cidadãos, não sendo aplicável a limitação de recursos, nesses casos, tampouco o princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na Constituição Federal como um dos pilares (fundamentos) do nosso Estado Democrático e Social de Direito (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal).
IV.
[...]
Portanto, concluiu-se que
a Secretaria de Estado de Saúde, além de não informar o número de pacientes em fila de espera para realização de cirurgia de artroscopia, em cumprimento ao decisum de fl. 52/53, o exame dos autos demonstrou a demora excessiva e injustificada no fornecimento do tratamento médico adequado ao restabelecimento da saúde física da paciente, evidenciando a negligência do Poder Público em cumprir com a obrigação de garantir o direito à assistência médica ao cidadão usuário do Sistema Único de Saúde SUS.
VI.
[...]
(TJ-ES - AI: 00031663820198080014, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 09/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2019)

Assim, partindo de tais premissas, hei por bem deferir a pretensão recursal, eis que, friso, não se pode impor ao cidadão espera
infindável,
notadamente para a realização de procedimento
que não é de alta
complexidade, como é o caso dos autos.

Ademais, não se pode olvidar que, conforme documentos médicos acostados à exordial, a Requerente/Agravante possui graves problemas no joelho
2
, que lhe causam dores, devendo ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana.

Neste caminhar também vem se manifestando os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VIDEOARTROSCOPIA DO JOELHO - PACIENTE PORTADORA DE LESÃO MENISCAL NO JOELHO ESQUERDO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA- NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONCEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O direito à saúde, consoante dispõe o art. 196 da CR/88, deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas, que atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento, razão pela qual se sobrepõe à observância das regras burocráticas ou financeiras, de modo que os entraves administrativos não devem servir de escusa para o cumprimento dos comandos constitucionais. 2- A demonstração da imprescindibilidade e da urgência na realização do procedimento cirúrgico de videoartroscopia do joelho esquerdo, prescrito por médico especialista, mediante diagnóstico de lesão meniscal do joelho esquerdo, que provoca dores na paciente, autoriza a manutenção da tutela antecipada concedida, mormente a se considerar o risco de agravamento do estado de saúde da enferma
. 3- Apesar de reconhecer a necessidade do procedimento requerido pelo autor e da concessão da tutela provisória de urgência, tenho que o Estado necessita de um prazo um pouco maior para que possa proceder ao agendamento com a equipe médica, para aquisição de material e medicamentos e demais procedimentos burocráticos, motivo por que tenho que deve ser concedida a dilação de prazo pretendida.
(TJ-MS - AI: 20003179020198120000 MS 2000317-90.2019.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEMANDA VISANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM QUADRIL POR VIDEOARTROSCOPIA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO DISPONÍVEL NO SUS. PARÂMETROS FIXADOS NO IRDR (TEMA 1) JULGADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REFORMADA.
AGRAVO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5029223-98.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 30 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50292239820228240000, Relator: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 30/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

A respeito do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências dos entes federativos, hei por bem aderir ao entendimento já manifestado por este órgão fracionário, no sentido de que tal delimitação deverá ser postergada para a fase de cumprimento de sentença, pois é direito do cidadão incluir no polo passivo mais de um ente visando ampliar sua garantia, dada a solidariedade que recai sobre estes no que tange ao direito constitucional à saúde. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO DIVISÃO DAS DESPESAS FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1-
O STF, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 - SE, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e ainda que as normas de regência
(Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite)
imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal
(de financiar a aquisição)
pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
. 2-
O STJ reafirmou o entendimento de solidariedade dos entes da federação, consignando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 do STF relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. 3- Recurso desprovido.
(TJ-ES - AC: 00001106820188080034, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Por todo o narrado, demonstrada a probabilidade do direito e, ainda em maior i
ntensidade, o perigo de dano, forçoso o deferimento da antecipação de tutela recursal,
para a realização do procedimento de videoartroscopia,
nos termos dos laudos médicos acostados aos autos.

Destarte,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a tutela antecipada, a fim de determinar aos Agravados
que procedam,
no prazo de 30 (trinta) dias, a
realização do procedimento médico cirúrgico de vídeoartroscopia
na Agravante, sob pena de multa diária que arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

2
PACIENTE COM LESÃO DO MENISCO LATERAL DO JOELHO ESQUERDO COM BLOQUEIOS ARTICULARES RECORRENTES NECESSITANTO TTT CIRURGICO. RNM EVIDENCIANDO MENISCO LATERAL COM LESÃO RADIAL NA MARGEM LIVRE DO CORNO POSTERIORE EXTENSA ROTURA C
OM ACENTUADA REDUÇÃO VOLUMETRICA DO CORPO E CORNO ANTERIOR, COM PEQUENOS FLAPS/FRAGMENTOS MENISCAIS DESLOCADOS PARA A REGIÃO INTERCONDILAR
(ID
17488861
)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO